Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019753-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRENIZE FATIMA MARIO - CPF: 024.608.841-92 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019753-63.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1019753-63.2025.8.11.0002

Recorrente:
Andrenize Fatima Mario.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA. LEI FEDERAL N.o 11.738/2008, ARTIGO 2o, § 4o. IMPLEMENTAÇÃO PROSPECTIVA MANTIDA. RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por professora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para determinar a implementação de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, e que indeferiu o pagamento de diferenças pretéritas. O pedido recursal busca a condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) sobre a remuneração, mês a mês, desde maio de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma federal que estabelece o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre a legislação municipal que fixa o percentual de 20%; e (ii) verificar se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias oriundas da inobservância desse percentual mínimo, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008 assegura que 1/3 (um terço) da jornada dos docentes da educação básica se destina às atividades extraclasse, entendimento cuja constitucionalidade foi afirmada na ADI n.o 4167 pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que se impõe a adequação da jornada para o futuro, quando não observada.

4.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167, declarou a constitucionalidade desse dispositivo, fixando entendimento vinculante de que o percentual mínimo de 1/3 de hora-atividade constitui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federados.

5.

A lei municipal que prevê apenas 20% da jornada para hora-atividade contraria norma federal de caráter geral e, por isso, deve ser afastada, prevalecendo a legislação nacional.

6.

A inadequada composição da jornada, com destinação inferior a 1/3 da carga horária à hora-atividade, implica sub-remuneração e caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

7.

A diferença de 13,33% (33,33% - 20%) traduz desvio na composição da jornada e enseja o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes.

8.

Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002 e Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002), as diferenças de hora-atividade não prescritas são devidas e devem ser apuradas em liquidação de sentença.

9.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o Decreto no 20.910/1932 e a Súmula no 85 do STJ, limitando-se a cobrança às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

10.

As diferenças deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, com juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme decidido no RE 870947 (STF) e o art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A norma federal que assegura o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior.

2.

A irregular composição da jornada, com destinação de apenas 20% à hora-atividade, gera direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

3.

O pagamento das diferenças deve observar os critérios de atualização monetária e juros fixados pelo STF no RE 870947 e pela EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 3o; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE no 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019753-63.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1019753-63.2025.8.11.0002

Recorrente:
Andrenize Fatima Mario.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Andrenize Fatima Mario
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 322963868)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Várzea Grande-MT à obrigação de implementar a porcentagem de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho da parte autora como hora atividade (extraclasse), indeferindo o pedido de pagamento de diferenças salariais pretéritas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 322963869): defende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de a indenização por danos materiais relativos ao retroativo da diferença de 13,33% sobre sua remuneração mês a mês a partir de maio de 2021.

Contrarrazões
(Id. 322963879): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019753-63.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1019753-63.2025.8.11.0002

Recorrente:
Andrenize Fatima Mario.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Andrenize Fatima Mario
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta pela recorrente em face do Município de Várzea Grande-MT,
para determinar a implementação de 33,33% (1/3) da jornada de trabalho como hora-atividade, mas negou o pagamento de diferenças retroativas.

A parte autora, professora da rede municipal, objetiva o recebimento da diferença de 13,33% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 33,33% da carga horária como hora-atividade, conforme estabelece o § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, em substituição aos 20% previstos na legislação municipal.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que tem direito ao pagamento retroativo da diferença de 13,33% desde maio de 2021, fundamentando-se na decisão do STF na ADI 4167 e em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceram situações idênticas.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a professora tem direito ao pagamento retroativo da diferença entre o percentual de hora-atividade pago pelo município (20%) e o mínimo estabelecido pela Lei Federal n.o 11.738/2008 (33,33%).

A Lei Federal n.o 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

No caso em análise, é fato que o STF declarou a constitucionalidade do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008 na ADI 4167, estabelecendo o percentual mínimo de 33,33% para hora-atividade.

Por outro lado, a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, em seu art. 66, estabelece que a jornada de trabalho do professor será de 25 horas semanais, sendo 20% desta destinada à hora-atividade.

Portanto, há uma clara antinomia entre a norma municipal (que prevê 20% da jornada para hora-atividade) e a norma federal (que estabelece o mínimo de 33,33%), devendo prevalecer a norma federal, conforme já reconhecido na sentença recorrida.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido o direito da autora à implementação do percentual de 1/3 (33,33%) da jornada como hora-atividade, negou o pagamento das diferenças retroativas sob o fundamento de que não houve comprovação de "extra jornada" pela parte autora.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A questão não diz respeito à realização de horas extras no sentido tradicional de labor além da jornada contratual, mas à composição irregular da jornada de trabalho e à consequente sub-remuneração da hora-atividade, em flagrante desrespeito à legislação federal de regência.

Ao impor que a recorrente dedicasse apenas 20% de sua jornada à hora-atividade, quando o mínimo legal é de 33,33%, o demandado a compeliu a realizar atividades de regência de classe em um percentual superior ao permitido por lei, sem a devida compensação pela inadequada composição da jornada.

A diferença de 13,33% (33,33% - 20%) representa, portanto, um trabalho extraordinário no sentido de desvio de função ou composição irregular da jornada, que deve ser indenizado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento nesse sentido, conforme se verifica na Apelação Cível n.o 0027331-17.2013.8.11.0002, que expressamente condenou o município à "majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária como hora-atividade", vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR TEMPORÁRIO DO ENSINO PÚBLICO – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA QUE CONDENOU A MAJORAÇÃO DE 13,3% RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DE CARGA HORÁRIA COMO HORA-ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade. A implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados. A Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial. Por simples cálculo aritmético verifica-se que o valor correspondente a 20%, é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008, de modo que os Apelados têm direito ao seu recebimento. 2. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 0027331-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

Mais recentemente, no julgamento da Apelação Cível n.o 00269068720138110002, sob a relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, o TJMT reafirmou que
"os valores retroativos referentes à hora-atividade, não alcançados pela prescrição quinquenal, são devidos aos professores substituídos, devendo ser apurados em liquidação de sentença"
.

Ademais, a conduta do ente municipal, ao se beneficiar da prestação de serviços em desconformidade com a lei federal, sem a devida contraprestação pecuniária pelas diferenças de hora-atividade, configura enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

O princípio da legalidade, invocado pela municipalidade, não se esgota na observância de normas locais, mas exige a conformidade com todo o arcabouço normativo, especialmente com as leis federais de caráter geral e vinculante.

Quanto à prescrição, aplica-se o Decreto n.o 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da Fazenda Pública. Conforme a Súmula n.o 85 do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"
.

Logo, deve ser reconhecido o direito da recorrente às diferenças salariais vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida no que se refere à condenação do reclamado ao pagamento das diferenças remuneratórias das horas-atividade devidas, observada a prescrição quinquenal e o teto do juizado especial da fazenda pública.

Por derradeiro, consigne-se que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025